Tribunal: TJPA
Processo: 0090368-61.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0090368-61.2015.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

PROCURADOR: NEYLA MARIA FARIAS DE AZEVEDO

APELADO: CLIZEUDA ALVES DA COSTA, JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO GOMES, MARIA GRACILENE VINENTE BENTES, MARIA INDERLINA OLIVEIRA DA SILVA, ELIZETH DOS SANTOS GARCIA, LAURA HELENA PEREIRA COELHO GUIMARAES, MARLEICE SOCORRO SOARES MORAES FERREIRA, MARIA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – SECRETÁRIO ESCOLAR. ART. 91 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.172, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1998. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA VANTAGEM PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.150/2012 QUE EMPREENDEU MERA ATUALIZAÇÃO DE VALORES AO QUADRO DO MAGISTÉRIO - ANEXO I, DO ART. 36 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.173/1998.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0090368-61.2015.8.14.0035

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: NEYLA MARIA FARIAS DE AZEVEDO (OAB/PA 9.625)

APELADAS: CLIZEUDA ALVES DA COSTA

e OUTRAS

ADVOGADO: RONALDO VINENTE SERRÃO (OAB/PA 13.824)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

O Município de Óbidos interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, no sentido de condená-lo na obrigação de pagar às autoras a gratificação de função (Secretário Escolar) prevista na Lei nº 3.172/1998, com efeitos retroativos à data em que cessou o pagamento da mesma, cujo montante deverá ser apurado em liquidação, acrescido de correção pelo IPCA-E (Súmula 43/STJ) e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, arbitrando honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento).

O apelante aduziu que percebendo a ausência de lei específica prevendo a gratificação de função, consoante disposto no art. 37, X da CF/88, constatada a impossibilidade de pagamento da vantagem por decreto municipal (art. 84, VI, alínea
“a”
da CF/88), estabeleceu novo valor para os vencimentos dos Secretários Escolares por intermédio da Lei 4.150/2012 (R$ 1.400,00), razão pela qual entendendo não haver ilegalidade na supressão do pagamento requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

As apeladas apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção do
decisum
e o desprovimento do recurso municipal.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária (sentença ilíquida).

É de suma importância ao deslinde da controvérsia observar que a gratificação de função (Secretário Escolar) restou prevista no art. 91 do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos (Lei Municipal nº 3.172, de 04 de dezembro de 1998) nestes termos:

“Art. 91 A gratificação do diretor, vice-diretor e secretário de escola de área urbana e rural, será definida por ato do Prefeito Municipal, proibida diferenciação entre os cargos semelhantes.
”

Em consonância com a supracitada previsão normativa e em perfeito alinhamento à competência regulamentar conferida pelo inciso IX, do Art. 91 da Lei Orgânica Municipal de Óbidos, o então prefeito editou o Decreto 060/2012, que alterando o Decreto 041/2008, fixou os valores da gratificação de função para os cargos de Diretor, Vice-Diretor e Secretários de Escola (R$ 500,00).

Nota-se, assim, que a gratificação em questão restou prevista em lei específica (PCCR do Magistério Municipal) e não em mero decreto regulamentador como tentou fazer crer o apelante, razão pela qual não cabe falar em violação do princípio da reserva legal (art. 37, X da CF) tampouco inobservância ao disposto no art. 84, VI, alínea
“a”
da Lei Maior.

Além disso, não ficou evidenciada a revogação da gratificação de função (Secretário Escolar) pela Lei Municipal nº 4.150/2012, tendo havido mera atualização de valores ao quadro do Magistério (Anexo I, do art. 36 da Lei Municipal nº 3.173/1998).

ANTE O EXPOSTO,
conheço do apelo voluntário e lhe nego provimento, confirmando
a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2024